Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-73.2023.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
E M E N T A
CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DE SOBRENOME - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração do sobrenome no Registro Civil somente é admitida em caráter excepcional e em decorrência de justo motivo (arts. 56, 57 e 58, da Lei n. 6.015/73, e princípio da imutabilidade do nome).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-73.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FARIAS DE BARROS - CPF: 020.356.021-30 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE QUERÊNCIA - MT (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DE SOBRENOME - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVI
DO.

A alteração do sobrenome no Registro Civil somente é admitida em caráter excepcional e em decorrência de justo motivo (
arts
. 56, 57 e 58, da Lei n. 6.015/73, e princípio da imutabilidade do nome).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Raimundo Farias de Barros
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a Vara Única da Comarca de Querência
,
que
, em se
de de Ação
de Retificação de Registro Civil
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
o, o Apelante
sustenta, em
suas razões, que
há um tempo ingressou no mundo musical, sendo reconhecido nos shows realizados em bares e eventos, bem como redes sociais como Charles Rodrigues; de maneira que busca a alteração de nome “de modo a conciliar o nome artístico, representativo de sua arte (marca) com o nome conferido quando do assento no Registro Civil, o apelante ingressou com demanda, com intuito de obter tutela jurisdicional tendente a autorizar o Cartório de Registro Civil a efetivar a retificação do registro”.

Aduz que a sentença foi proferida sob premissa equivocada, quando entendeu não haver hipótese autorizadora prevista no art. 57, da Lei de Registros Públicos, para alteração do seu nome, além de que objetiva a alteração do prenome e não do sobrenome.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 215723658).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Raimundo Farias de Barros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, em sede de Ação de Retificação de Registro Civil, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Trata-se

de
ação de retificação de registro civil
,
ajuizad
a
por Raimundo Farias de Barros, em que pretende a alteração do seu registro civil para fazer constar seu nome artístico “CHARLES RODRIGUES” no lugar do seu prenome (RAIMUNDO), para que seu nome passe a constar como “CHARLES RODRIGUES FARIAS DE BARROS”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios”
.

Da sentença,
a
parte
Autora

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside em controvérsia em estabelecer a
possibilidade de retificação de nome civil.

Ab
initio
, anota-se que
o princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro.

Isso, pois, a Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, prevê hipóteses de possibilidade de alteração e prenome e sobrenome, veja-se:

“
Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1o A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

§ 2o A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas.

§ 3o Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 4o Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação
”
.

“
Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I -
inclusão
de sobrenomes familiares;

II -
inclusão ou exclusão
de sobrenome do cônjuge, na constância do
casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas
causas;

IV -
inclusão e exclusão
de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)

§ 1o Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.

(...)
”.

No caso
dos autos, há possibilidade de alteração do registro civil do Apelante, notadamente quanto ao prenome, em sede administrativa, ou seja, diretamente perante
a
o
Cartório de Registro Civil.

Nesta seara judicial, portanto, o pedido de alteração de prenome não comporta prov
imento.

Quanto ao sobrenome Rodrigues, a par dos argumentos recursais, sua inclusão não se encaixa em
nenhuma das hipóteses legais supramencionadas.

Nesta linha de intelecção, entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – NÃO VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A PRESCREVER O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

O sobrenome levado a registro é regido pelo princípio da imutabilidade e a sua alteração, desafia situação excepcional, máxime porque a retificação não se restringe aos nela envolvidos, mas alcança também a esfera pública.

(N.U 1047028-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)”.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024